Tribunal: CARF
Processo: 10715.003711/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-18

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.003711/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.274 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
G.S.HANDLING SERVICOS AUXILIARES DO TRANSPORTE
AEREO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/04/2007
ALEGAÇÕES DE DEFESA NÃO APRECIADAS. PRETERIÇÃO DO
DIREITO DE DEFESA
O não enfrentamento dos argumentos de defesa constitui preterição do direito
de defesa e eiva de nulidade a decisão da DRJ, nos termos do inciso II do art.
59 do Decreto no 70.235/72

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar suscitada pela recorrente e decretar a nulidade da decisão da DRJ, com retorno dos
autos àquela instância, para apreciação dos argumentos de defesa constantes da impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Reproduzo trechos do auto de infração:
“001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
conforme dispõe o art. 147, do Decreto-Lei 37/66, regulamentado pelo art. 203, inciso
VI, da Portaria MF no 125, de 4 de março de 2009, com vistas à verificação do
cumprimento da obrigação acessória disposta no art 37, da IN/SRF no 28/1994,
alterado pelo art. 1o, da IN/SRF no 510/2005, foram apurados registros de dados de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.003711/2010-13
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.274 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.003711/2010-13

embarque intempestivos, referentes aos transportes internacionais realizados em abril
de 2007 no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-ALF/GIG. Considera-se
intempestivo o registro dos dados de embarque nos despachos de exportação com
prazo superior aos 2 (dois) dias concedidos ao transportador responsável, contados a
partir da realização do embarque, assim considerado a data do voo, de acordo com o
art. 39, inciso II, da IN/SRF no 28/1994. Face à inobservância pela empresa de
transporte internacional supra qualificada de prestar as informações sobre a carga
transportada no devido prazo, lavra-se o presente Auto de Infração para exigir a multa
que trata o art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei n.2 37/66, com nova redação
do art. 77, da Lei n.2 10.833/2003, aplicada para cada veículo identificado pelo
respectivo voo, que transportou as cargas amparadas pelas Declarações de Exportação-
DEs objeto da presente apuração, constantes no quadro em anexo.
CÁLCULO DA MULTA
Valor multa por vôo: R$ 5.000,00
Quantidade de vôos com registros de dados de embarque intempestivos: 01
Valor total devido: R$ 5.000,00
Fato Gerador 09/06/2010
Valor R$ 5.000,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 15, 19, 519, 520, 523, 524, 525, 527, 528, 529, 530, 532, 535, 602, 603,
604, inciso IV, 605, inciso I, 613, 659, 660, 684, 718, do Decreto n. 2 4.543/02, de
26/12/2002 (Arts. 15, 21, 580, 581, 584, 585, 586, 588, 589, 590, 591, 593, 596, 673,
674, 675, inciso IV, 676, inciso I, 684, 744, 745, 768, 809, do Decreto no 6.759, de
05/02/2009). Art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei n.2 37/66, com nova
redação do art. 77, da Lei n.2 10.833/2003. IN/SRF n . 2 28/1994. IN/SRF n . 2
510/2005.”
O contribuinte apresentou impugnação, contendo os seguintes tópicos: “(I) o
incorreto enquadramento material e legal da infração imputada; (II) a sua ilegitimidade passiva;
(III) a violação ao princípio da transparência; (IV) a existência de vícios no mandado de
procedimento fiscal - MPF; (V) a inexigibillidade de conduta diversa como excludente de
ilicitude; e (VI) da impossibilidade do regramento do exercício de poder de polícia estatal por
meio de norma infra legal.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 12-105.176 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada é
punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada escala,
manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a devida
informação, independente da quantidade de campos alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Transcrevo o voto condutor da decisão de piso:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.274 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.003711/2010-13

“Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e
conhecimento da impugnação procede-se ao julgamento.
Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela
interessada nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade
passiva, imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos casos há coadunação
com o que se verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso diz respeito à
infringência ao controle das importações que deve ser feito pela autoridade aduaneira
e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas
exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os
prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações das
declarações de despachos de exportação extemporâneos.
Senão vejamos.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus
prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas
exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os
prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas
por falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques e
informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008. A fiscalização
enquadrou as infrações no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66, com a
redação dada pela Lei no 10.833/03:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;”
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova
redação ao artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea)
e sete dias para a via marítima para o registro dos dados de embarque no Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações. Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o
prazo será de 48 horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da
data do efetivo embarque.
Do todo exposto, voto pela improcedência total da impugnação, mantendo-se
os créditos tributários lançados. Nesse sentido, DEIXO DE ACOLHER a impugnação
para manter o valor exigido.”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os argumentos contidos
na impugnação e acrescenta pedido de decretação da nulidade da decisão de primeira instância,
por não ter enfrentado os argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.274 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.003711/2010-13

Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Em sede de preliminar, a recorrente pede a decretação da nulidade da decisão de
primeira instância, em razão de não ter enfrentado os argumentos apresentados na impugnação,
os quais foram repisados no recurso voluntário:
a) “O incorreto enquadramento material e legal da infração imputada”: foi
cobrada multa de R$ 5.000,00, em razão do descumprimento do prazo de dois
dias para registro dos dados de embarque, previsto no art. 37 da IN SRF no
28/94, com redação dada pela IN SRF no 510/05.
Contudo, este dispositivo legal, na data da lavratura do auto de infração, já
havia sido revogado pela IN RFB no 1.096/10. Assim, haveria de se cancelar a
autuação, com a adoção da retroatividade benigna, prevista no inciso II do art.
106 do CTN.
b) “Ilegitimidade passiva”: não há provas nos autos de que a recorrente era a
responsável pelo registro de dados do embarque no voo cujo código era
LM/177.
O único documento juntado pela fiscalização seria a planilha que se encontra
na fl. 11, desacompanhada de documentos, pelo que não possui força
probatória:

c) “A violação ao princípio da transparência. Ausência de provas quanto ao
atraso na inserção de dados relativos ao voo LM/177”: o auto de infração é
nulo, pois não há provas de que foi cometida a infração da alínea “e” do inciso
IV do art. 107 do DL no 37/66, o que fere o art. 9o do Decreto no 70.235/72 e
os artigos 282 e 333 do CPC, bem como o princípio da legalidade e o
exercício dos direitos à ampla defesa e ao contraditório:
“(. . .)
Retomando-se o que restou asseverado no tópico antecedente, a única prova, juntada aos
autos, com o fim de atribuir, à atual peticionante, a responsabilidade pelo voo irregular,
nele, apontado, é uma planilha criada pela própria Fazenda Nacional, sem qualquer
outro substrato fático ou documental que a confirme. Não há, inclusive, em todo o
processo, sequer um extrato do SISCOMEX para verificação das irregularidades
presumidas, in casu, pelo FISCO.
Nos termos acima, constata-se, também, que a autoridade aduaneira não colacionou, aos
presentes autos - para fins de verificação material do descumprimento da obrigação
acessória em foco - (i) nem os documentos relativos aos supostos embarques de
exportação, ocorridos no vôo LM/177 sob referência (documentos instrutórios do
despacho aduaneiro, como os extratos do RE e D.D.E, a fatura comercial, a paeking list,
ou o conhecimento de transporte), (ü) nem os documentos relacionados no art. 41 da IN
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.274 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.003711/2010-13

SRF n° 28/94 - o que confirma, inegavelmente, a deficiência probatória na instrução do
Auto de Infração sob açoite.
(. . .)”
d) “Vícios no mandado de procedimento fiscal – MPF”: o auto de infração é
nulo, porque não há indicação do número do MPF que o precedeu.
e) “Inexigibillidade de conduta diversa como excludente de ilicitude”: o
atraso no provimento da informação decorreu de problemas no acesso ao
Siscomex, devendo ser aplicada ao caso a “excludente de ilicitude, qual seja, a
inexigibilidade de conduta diversa do contribuinte”.
f) “A impossibilidade do regramento do exercício de poder de polícia estatal
por meio de norma infra legal”: a autuação é nula, uma vez que impôs multa
em razão de desrespeito à IN SRF no 28/94. Contudo, a via adequada para o
exercício do Poder estatal é a lei, nos termos do inciso II do art. 5o da CF/88 e
art. 78 do CTN.
Assiste razão à recorrente.
Reproduzo, integralmente, o voto condutor da decisão de primeira instância, de
cuja leitura não remanesce dúvida quanto à procedência do argumento de defesa.
“Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e
conhecimento da impugnação procede-se ao julgamento.
Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela
interessada nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade
passiva, imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos casos há coadunação
com o que se verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso diz respeito à
infringência ao controle das importações que deve ser feito pela autoridade aduaneira
e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas
exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os
prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações das
declarações de despachos de exportação extemporâneos.
Senão vejamos.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus
prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas
exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os
prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas
por falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques
e informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
A fiscalização enquadrou as infrações no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-
Lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.274 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.003711/2010-13

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;”
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova
redação ao artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea)
e sete dias para a via marítima para o registro dos dados de embarque no Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante,
parte integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será
de 48 horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da data do
efetivo embarque.
Do todo exposto, voto pela improcedência total da impugnação, mantendo-se
os créditos tributários lançados.
Nesse sentido, DEIXO DE ACOLHER a impugnação para manter o valor
exigido.”
É fato que a decisão tangenciou alguns dos temas objetos da impugnação, tais
como, os da ilegitimidade passiva e imprecisão de provas, porém, de forma genérica, sem
enfrentar as peculiaridades da lide que foram expressamente contestadas pela recorrente.
O não enfrentamento dos argumentos de defesa constitui preterição do direito de
defesa e eiva de nulidade a decisão da DRJ, nos termos do inciso II do art. 59 do Decreto no
70.235/72:
“Art. 59. São nulos:
(. . .)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(. . .)”
Isto posto, voto por acolher a preliminar suscitada pela recorrente e decretar a
nulidade da decisão da DRJ, com retorno dos autos àquela instância, para apreciação dos
argumentos de defesa constantes da impugnação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 186
DF CARF MF
Original